Tribunal: TJDFT
Processo: 0001081-79.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001081-79.2018.8.07.0002 RECORRENTE: LUÍS SÉRGIO ROSA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO EXPRESSA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. NOVO CRIME DE PERSEGUIÇÃO. PROTEÇÃO À LIBERDADE E À PRIVACIDADE DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO NOS CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO: DOLO. COMPROVAÇÃO. VONTADE CONSCIENTE DE REALIZAR O NÚCLEO DO TIPO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. PROTEÇÃO A BENS RELEVANTES: TRANQUILIDADE PESSOAL E INCOLUMIDADE PSÍQUICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FLEXIBILIZAÇÃO DA LITERALIDADE DA SÚMULA No 588-STJ. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A revogação do art. 65 da Lei de Contravenções Penais pela Lei 14.132/2021 não implica, automaticamente, “abolitio criminis”, pois a mesma lei acrescentou ao Código Penal o art. 147-A, para prever o crime de perseguição. Adequando-se a conduta praticada pelo réu na descrição típica do art. 147-A do Código Penal, caracteriza-se a continuidade normativo-típica, incidente “quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário” (STJ, Min. Gilson Dipp, HC 204.416/SP). 2. A palavra da vítima, especialmente quando se revela firme, harmônica e coesa durante as fases inquisitorial e judicial, possui especial relevo nos ilícitos penais praticados em contexto de violência doméstica, porquanto os delitos dessa natureza são comumente praticados na clandestinidade. 3. O elemento subjetivo do tipo (dolo – art. 18, inciso I, do CP) está presente na intenção do agente que, por motivo reprovável, com a sua conduta, retira a paz de espírito e o sossego da vítima, causando-lhe preocupações e inquietações. 4. Tanto o art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941 como o art. 147-A do Código Penal protegem a tranquilidade e a incolumidade psíquica da vítima, bens relevantes e que merecem a tutela criminal, afastada a ofensa ao princípio da intervenção mínima do direito penal. 5. Faz-se possível a flexibilização da literalidade da Súmula no 588-STJ no caso concreto, pois as contravenções penais, ainda que praticadas no âmbito da violência doméstica, são delitos de menor potencialidade lesiva, de modo a permitir-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos acaso satisfeitos todos os requisitos do art. 44 do CP. Outrossim, em si tratando de recurso exclusivo da defesa e sendo a referida substituição mais favorável ao réu, mantém-se a decisão em atenção à proibição da reformatio in pejus. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 3° da Lei 14.132/21, 147-A do CP e 386, III, do CPP, ao condená-lo por fato que não constitui infração penal (artigo 65 da LCP), dado que a continuidade típico normativa não se enquadra no crime de perseguição, pois a conduta não foi praticada de forma reiterada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 3° da Lei 14.132/21, 147-A do CP e 386, III, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) Por causa da intenção do legislador, não existe uma identidade absoluta entre as previsões normativas, sendo necessário analisar se, no caso, a conduta praticada pelo réu se adequa à descrição típica do art. 147-A do CP. Adequando-se, não haverá “abolitio criminis”, mas continuidade normativo-típica, caracterizada “quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário” (STJ, Min. Gilson Dipp, HC 204.416/SP). No caso, o relato da vítima, tanto na fase inquisitorial (ID no 16509964) quanto na fase judicial (ID no 16510270), indica que o réu perturbou a sua tranquilidade, em duas ocasiões distintas - 15/06/2018 e 17/06/2018 -, após a resistência daquela em permitir que a filha em comum fosse levada por ele. O núcleo atinente à perturbação da tranquilidade, ínsito ao art. 65 da LCP, também é previsto no art. 147-A do CP. (...) No caso, há que se prestigiar a orientação jurisprudencial no sentido de que a palavra da vítima nos ilícitos penais praticados em contexto de violência doméstica possui especial relevo, porquanto os delitos dessa natureza são comumente praticados na clandestinidade. (...) Não há como ser acolhida a alegação da d. Defesa no sentido de que o réu agiu sem a intenção específica de molestar ou perturbar a tranquilidade da vítima, na medida em que teria se dirigido à casa da vítima para levar a filha comum do casal para visitar a meia-irmã doente e acamada. Aversão do réu é isolada nos autos, não encontrando respaldo em nenhuma prova produzida no processo. Com efeito, a conjectura mais verossímil, pela firmeza, harmonia e coerência, é aquela constante nos depoimentos da vítima. Portanto, a conduta atribuída ao réu na denúncia apresenta-se como certa, adaptável não apenas ao revogado art. 65 da LCP como ao atual art. 147-A do Código Penal, pois caracterizado o núcleo “invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade”. Com efeito, é possível constatar que, por motivo reprovável, o réu, intencionalmente, retirou a paz de espírito e o sossego da ofendida, causando-lhe preocupações e inquietações além daquelas inerentes a uma disputa pela guarda da criança. Não procede a alegação de ausência de dolo (art. 18, inciso I, do Código Penal), pois a intenção do réu, de fato, foi consciente e dirigida a realizar o tipo até então previsto na contravenção penal descrita no art. 65 da LCP - reiterado no novo tipo penal. Por outro lado, deve ser rechaçada a pretensão de atipicidade em virtude do princípio da intervenção mínima do direito penal. Realmente, o Direito Penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, observado o fracasso das demais esferas jurídicas de controle para a proteção do bem jurídico tutelado. Trata-se, portanto, de um direito subsidiário, de caráter fragmentário, destinado à preservação dos bens de maior significação e relevo. Contudo, no caso, o tipo protege a tranquilidade pessoal e a incolumidade psíquica da vítima, bens de insigne relevância, merecendo especial tutela do direito penal, especialmente quando praticado no contexto doméstico, em que a conduta do agente se agrava e gera maior repulsa, justamente pela quebra da expectativa de afeição, respeito e solidariedade que deveria predominar no âmbito familiar. Assim como o art. 65 da LCP, o art. 147-A do CP protege a liberdade/privacidade. Por fim, é indiscutível a reiteração por parte do ofensor, na medida em que, ao menos em duas ocasiões distintas, dirigiu-se à casa da vítima e, com o pretexto de buscar a filha – mesmo ciente de que não poderia fazê-lo, considerando o acordo judicial a respeito da guarda da criança – perturbou a sua esfera de liberdade. Portanto, caracterizado está o delito do art. 147-A do CP. Contudo, em virtude da continuidade normativo-típica e em respeito aos princípios da irretroatividade e da ultratividade da lei mais benéfica, deve ser mantida a incursão da conduta no artigo de lei revogado (art. 65 da LCP).” (ID 26297133). (g.n.). Logo, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/05/2020). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030